Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705630-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Residencial Paranoá Parque - 3 Etapa - QD 3 CJ 2 LT 6 Agravado: Moacir Cesar de Jesus Cantilo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Residencial Paranoá Parque - 3 Etapa - QD 3 CJ 2 LT 6 contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, no curso da fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0701285-25.2022.8.07.0008, assim redigida: “O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos para satisfação dos débitos condominiais exequendos. Denota-se que adjudicação de quaisquer direitos relativos ao imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido. Nestes termos, intime-se o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão. Havendo interesse, poderá requerer a suspensão ou o arquivamento do processo, sem baixa do réu, nos termos artigo 921, §s 1o e 2o, CPC. Assim postulando, caso futuramente venha a encontrar bens passíveis de penhora, poderá requerer o desarquivamento dos autos, independentemente de novo recolhimento de custas processuais.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 43731490), em síntese, que tentou obter a satisfação do respectivo crédito, mas não obteve sucesso nas diligências prévias. Sustenta que é admissível a penhora de "direitos aquisitivos". Nesse contexto, alega que o recorrido é o possuidor da unidade habitacional ali apontada em relação ao qual os débitos são exigidos no processo de origem, devendo ser admitida a penhora dos "direitos aquisitivos" do aludido bem imóvel mesmo no caso de não ser o ora recorrido o atual possuidor direto. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora dos "direitos aquisitivos" relativos ao bem imóvel em questão, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de recolhimento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 43731491 e Id. 43731492). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de "direitos aquisitivos" relacionado a determinado bem imóvel. O devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. Os eventuais "direitos aquisitivos" atribuídos ao devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. No entanto, essa hipótese exige a produção de prova no sentido de que ele o devedor é mesmo o titular do domínio do respectivo bem, ou mesmo de outro eventual "direito", entenda-se bem, da fruição de alguma faculdade jurídica ou de eventual utilidade atribuída ao bem, efetivamente passível de valoração econômica. Em caso de penhora de bem imóvel, ou de "direito aquisitivo" a ele relacionado, o respectivo ato de constrição deve ser averbado na matrícula do imóvel, nos termos do art. 791, § 1o, do CPC. Pode ser mencionado como exemplo de "direito aquisitivo", no caso em exame, a situação vivenciada pelo adquirente do imóvel que, na condição de promitente comprador e, após o adimplemento da obrigação de pagar estabelecida no negócio jurídico de aquisição do bem, deixa de efetuar o registro da transferência do domínio no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. PENHORA. DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. De acordo com o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 3. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. Precedentes deste TJDFT. 4. Somente nos autos do processo principal podem ser apuradas as alegações da parte agravante no sentido de que não possui direitos aquisitivos sobre o imóvel. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1195704, 07133025920188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. "DIREITOS AQUISITIVOS" RELACIONADOS A DETERMINADO BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de "direitos aquisitivos" relacionados a determinado bem imóvel. 2. Os eventuais "direitos aquisitivos" exercidos pelo devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. 2.1. No entanto, essa hipótese exige a produção de prova no sentido de que o devedor seja efetivamente o titular da situação jurídica passível de valoração econômica. 2.2. Em caso de penhora de bem imóvel, ou de "direito aquisitivo" a ele relacionado, o respectivo ato de constrição deve ser averbado à margem da matrícula do imóvel, nos termos do art. 791, § 1o, do CPC. 3. No presente caso a pretendida penhora foi indeferida pelo Juízo singular ao fundamento de que, por ter sido financiado com recursos financeiros fornecidos pela Caixa Econômica Federal, o bem imóvel provavelmente está gravado com cláusula de inalienabilidade. 3.1. No entanto, não consta na escritura pública a existência da aludida cláusula, que não pode ser presumida. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1423118, 07043721320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso o recorrente ajuizou demanda submetida ao procedimento comum contra o recorrido com o objetivo de constituir obrigação e satisfazer o respectivo crédito relativo aos encargos mensais devidos ao condomínio. O recorrido integra a relação jurídica processual e figura no polo passivo desde o início do processo. Assim, basta observar que o nome do recorrido consta como devedor fiduciante na matrícula do bem imóvel (Id. 43731493). Diante desse contexto os dados probatórios coligidos aos autos são suficientes para permitir a consecução do ato de penhora. Por essa razão verifica-se a indiscutível presença do requisito de verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. O alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora na implementação da diligência pretendida tem o potencial de ensejar dano econômico em desfavor do credor. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para deferir a penhora dos "direitos aquisitivos" referentes ao bem imóvel em questão. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC, inclusive para que adote os meios necessários para o cumprimento do dispositivo da presente decisão. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator